Tribunal: TJES
Processo: 5003694-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003694-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003694-45.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
TEREZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO PELA RECORRIDA. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por TEREZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora narra que recebe benefício de pensão por morte no valor de um salário mínimo e que descobriu que desde agosto de 2020 (08/2020) vem sendo descontado, referente a um crédito ativo jamais contratado e autorizado referente ao contrato número 203698758, oriundo do BANCO SANTANDER S.A, ora requerido, incluso em 23 de julho de 2020 no valor de R$3.467,32, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$73,57, totalizando o montante de R$6.179,88. Então, em junho de 2021 o débito foi transferido para a requerida, também sem sua anuência.

Em sede de contestação, o requerido sustenta a validade do contrato, diante da biometria do autor e a impossibilidade de restituição dos valores. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 203698758 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 26539574.

CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 5.002,76 (cinco mil e dois reais e setenta e seis centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 774,35) a fim de baixar o empréstimo, sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela requerida.

Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.

Irresignado com a sentença integralizada pela decisão de ID n° 6584143, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a que a autora realizou por livre vontade o contrato de refinanciamento, a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, o não cabimento da devolução em dobro e a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, alterando somente a forma de incidência dos juros moratórios.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
a recorrente não foi capaz de comprovar
nos autos que o contrato de refinanciamento foi contratado pela autora . O que reforça esse entendimento é o fato de que tanto o nº do contrato apresentado pela recorrente quanto o anterior, que constam no documento de ID. 6584021, são diversos do que está sendo questionado pela recorrida.

Ademais, conforme apontado pela recorrida, a selfie segurando documento de identificação utilizada pela instituição para atestar a legalidade da contratação (ID.6584021 , fl. 8), se repete no processo 5001790-87.2023.8.08.0014 em Id. 5571711, ajuizado pelo mesmo motivo, porém contra instituição financeira diversa, o que reforça a verossimilhança do alegado pela autora de fraude na contratação.

Nesse contexto, a Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

Assim,
em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos, sem geolocalização da localidade onde foi realizado a contratação eletrônica, com divergência dos dados do autor e sem a comprovação que tais dados tenha sido fornecidos por este, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação, que foi apresentada juntamente com a demonstração de disposição de devolução do valor disponibilizado.

Ademais, ressalta-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, indene de dúvidas, que o consumidor quem contratou a operação.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º,
caput
e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n)

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Do mesmo modo, a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)